Tribunal: TJMT
Processo: 1025534-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025534-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), EDSON DAL MOLIN - CPF: 451.710.259-91 (AGRAVANTE), ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN - CPF: 005.644.279-34 (AGRAVANTE), EZAIRA DE LURDES DAL MOLIN - CPF: 019.204.471-05 (AGRAVANTE), ANA ANGELICA MARTINELLI MULLER DAL MOLIN - CPF: 511.916.951-15 (AGRAVANTE), ELTON DAL MOLIN - CPF: 388.118.551-87 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA VO ANGELO LTDA. - CNPJ: 28.988.413/0001-45 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E APLICOU MULTA – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO – MULTA DO § 2o DO ART. 1.026 DO CPC AFASTAMENTO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

No caso, os embargantes, ora agravantes, recorreram no Juízo de origem buscando aclarar decisão que deixou suspender os efeitos da execução ajuizada pelos agravados, o que, por si só, não é motivo suficiente para atribuição do caráter meramente protelatório. Além disso, os embargos de declaração opostos tiveram suas razões devidamente fundamentadas, desse modo, ser afastada a multa imposta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDSON DAL MOLIN E OUTROS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial com Garantia Hipotecária no 1000796-70.2020.8.11.0040, manejada por
ITAÚ UNIBANCO S. A.
, rejeitou os embargos de declaração opostos pelos agravantes e aplicou multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Em síntese, defende a parte agravante o desacerto da decisão atacada, pois não houve a intenção de protelar o andamento do feito. Aduz que os embargos foram opostos para sanar omissão na decisão que deferiu penhora sobre bem dado em garantia, que já possuía valor arrolado no processo de recuperação judicial.

Pontua que o Juízo
a quo
não analisou seu pedido de assistência judiciária e de proêmio deferiu penhora nos autos da execução. Destaca que ao opor os embargos de declaração estava somente exercendo o seu direito constitucional de ampla defesa e que multa imposta perfaz o montante de R$86.800,11 (oitenta e seis mil, oitocentos reais e onze centavos).

Requer, assim, o provimento do recurso para afastar a multa imposta.

Com as razões, acompanham os documentos constantes no sistema PJE, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Sem pedido liminar.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. n.o 73161488, por meio das quais a parte apelada pede o desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, insurge-se a parte agravante contra decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos e aplicou multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, por considerá-los protelatórios.

Irresignada a parte recorrente pede o afastamento da multa argumentando que os embargos de declaração não foram opostos com o fito de de protelar o andamento do feito.

Pois bem

No caso, foi ajuizada pela parte agravada a Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1000796-70.2020.8.11.0040 e como resposta os agravantes opuseram os Embargos do Devedor de n.o 1005880-52.2020.8.11.0040.

Ao opor os Embargos do Devedor, de Id. n.o 38330327 - autos de origem, os ora agravantes pediram: a) a suspensão do feito conforme determinação da Resolução n.o 131, do CNJ e, ainda, pela aplicação dos art. 313 e 314, ambos do Código de Processo Civil, em face do advento do COVID-19 em nosso país; b) o seu recebimento concedendo-lhe o efeito suspensivo; c) o deferimento dos benefícios da assistência judiciária; d) a exclusão da Holding do polo passivo; e) a aplicação da teoria da imprevisão; f) a designação de audiência de conciliação; f) a revisão do débito às aplicabilidades do direito rural; g) a realização de perícia contábil para demonstrar o excesso à execução; h) conferir a repactuação: alongamento do crédito rural e mora do credor.

Em seguida fora proferida a decisão, de Id. n.o 38330327 dos autos de origem, por meio da qual o Juízo
a quo
determina o prosseguimento ao cumprimento dos atos processuais pendentes.

Em razão da decisão citada acima houve a oposição dos embargos de declaração, de Id. n.o 41154125, discorrendo sobre o problema subsistêncial entre as decisões proferidas e o enfeixe da questão em relação ao art. 1.022, I, II e III, argumentando sobre a necessidade de atribuição do efeito suspensivo ao caso, em razão do processo de recuperação judicial em andamento. Pediu ao final,
in verbis
:

“O conhecimento total dos presentes embargos para sanar as questões apontadas, eliminando a contradição, suprir os pontos e as questões que d’antes deveriam serem reconhecidas e corrigir o erro, julgando assim procedente a presente súplica recursal, com efeito modificativo, porquanto comprovado todas as alegações ventiladas pela parte embargante, desde logo, requer, seja suspenso a presente ação, até que reste vergastado os pontos dos embargos à execução e da recuperação judicial cá aplicáveis”

Sobre os embargos de declaração o CPC dispõe:

“ Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o .”

E:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Na hipótese, os embargantes, ora agravantes, recorreram no Juízo de origem buscando aclarar decisão que deixou suspender os efeitos da execução ajuizada pelos agravados, o que, por si só, não é motivo suficiente para atribuição do caráter meramente protelatório.

Ademais, na decisão agravada, o próprio Juízo
a quo
esclareceu que:
“a simples propositura dos embargos à execução não gera efeito suspensivo imediato, já que para concessão devem estar demonstrados os requisitos para a concessão da tutela provisória (§1o, art. 919, do CPC). Mas não é só. Válido destacar que em consulta aos autos dos embargos à execução interpostos (n. 1005880-52.2020.8.11.0040), verifico que houve a determinação de emenda, pois não foram encartados os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 914, §1o, CPC), o que impossibilitou, inclusive, a análise do benefício da AJG pleiteado, decisão que está pendente de atendimento pelos embargantes/executados.”
- Id. n.o 68501041.

Veja que, por ocasião dos embargos opostos, o Juízo
a quo
manifestou-se sobre o efeito suspensivo pretendido e a análise da assistência judiciária. Com efeito, considerando o esclarecimento presente na decisão agravada e estando os embargos de declaração com as razões devidamente fundamentadas, a meu ver, deve ser afastada a multa imposta.

A propósito:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO – AFASTAMENTO DA MULTA DO § 2o DO ART. 1.026 DO CPC – NECESSIDADE – OMISSÃO RECONHECIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados. II – Na espécie, apesar do recurso de Embargos de declaração possuir apenas o escopo de sanar eventuais contradições internas dentro da mesma decisão e não a de sanar contradição entre decisões diversas, a sua rejeição, por si só, não é motivo suficiente para atribuir caráter meramente protelatório ao recurso, tendo em vista que foram devidamente fundamentadas as razões recursais, devendo, portanto, ser afastada a multa.”
(TJ-MT - AI: 10038227020188110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/08/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2018)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a multa imposta de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021